Tribunal: STF
Processo: HC 207971
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Odair José da Silva impetrou habeas corpus em favor de Wanderley José de Souza, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. In casu, o Agravante foi preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2.º, incisos I, II e IV, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal, pois, para se livrar de uma dívida de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) que tinha para com a Vítima, mandou matá-la.



    2. As instâncias ordinárias consignaram ser necessária a custódia cautelar do Pronunciado em razão da gravidade concreta do delito praticado, da sua potencial periculosidade e da segurança à aplicação da lei penal, pois "já deu sinais de que possa escapar da aplicação da lei penal, tanto que foi preso quando já estava em outro município". 



    3. O Supremo Tribunal Federal já externou ser "idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva" (STF, HC 128.779, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, publicado em 05/10/2016). 



    4. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a fuga do Agente constitui fundamentação concreta e apta a amparar a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 



    5. É inadequada a aplicação de medidas cautelares alternativas quando a segregação cautelar encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    6. Agravo regimental em habeas corpus desprovido. 



    (HC 650.257 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como subsidiariamente assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão..



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ela praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    No caso em concreto, reitero que é sólida a fundamentação utilizada pelo Magistrado de primeiro grau na sentença de pronúncia, referendada pelo Tribunal estadual, para justificar a imprescindibilidade da prisão preventiva do Agravante, tendo em vista que evidenciou a gravidade concreta da conduta praticada, consistente em um homicídio qualificado no qual figura como suspeito de ser o mandante do crime contra Vítima, a quem devia R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – ou seja, a morte da Vítima representaria uma forma de se livrar dessa dívida –; o fundado risco de o Agravante se furtar à aplicação da lei penal, haja vista que "já deu sinais de que possa querer escapar da aplicação da lei penal, tanto que quando foi preso estava já em outro município" (fl. 31); e, ainda, a potencial periculosidade do Agente, pois "os denunciados [corréus] afirmaram possuir medo do réu WANDERLEY" 



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 187.242 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.



    2. Recurso ordinário a que nega provimento.



    (RHC 152.061, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes)



    Também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema, entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 181.993 AgR, ministro Edson Fachin – grifei) 



    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator